Tribunal: TJMT
Processo: 1008978-58.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008978-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PATRICIA LEITE DOS SANTOS - CPF: 408.179.958-03 (ADVOGADO), RAFAEL JUNIOR BORTOLOCI - CPF: 052.961.161-94 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSOS LIVRES. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional, consistente na suspensão da exigibilidade de débitos rurais e na abstenção de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de ausência de demonstração da probabilidade do direito ao alongamento compulsório das dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se operações formalizadas por meio de Cédula de Produto Rural Financeira e Cédula de Crédito Bancário, lastreadas em recursos livres, submetem-se ao regime de alongamento compulsório previsto no Manual de Crédito Rural; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo insuficiente a demonstração isolada de um dos requisitos.

4.
O agravante comprovou a formulação de pedido administrativo prévio de alongamento das operações rurais, mediante notificação extrajudicial encaminhada à instituição financeira.

5.
O Manual de Crédito Rural distingue operações realizadas com recursos controlados daquelas lastreadas em recursos livres, submetendo cada categoria a regimes jurídicos distintos.

6.
O instituto do alongamento compulsório previsto no item 2.6.4 do MCR aplica-se às operações inseridas no sistema regulado de crédito rural, especialmente aquelas vinculadas a recursos controlados ou direcionados.

7.
As operações realizadas com recursos livres submetem-se exclusivamente às disposições específicas da Seção 3 do Capítulo 6 do MCR, conforme expressamente previsto no item 6.3.6 do Manual.

8.
A Cédula de Produto Rural Financeira constitui título de fomento privado ao agronegócio, regido pela Lei nº 8.929/94, não se submetendo ao dirigismo contratual próprio das cédulas de crédito rural.

9.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a CPR Financeira não decorre de financiamento rural oficial, prevalecendo a autonomia privada das partes e afastando-se a incidência das limitações legais aplicáveis às cédulas de crédito rural.

10.
Embora a Cédula de Crédito Bancário possa instrumentalizar operação de crédito rural, a incidência do regime de alongamento exige demonstração cumulativa da destinação rural dos recursos e da utilização de recursos controlados ou direcionados.

11.
A operação formalizada pela CCB nº C41033029-5 foi lastreada em recursos livres, circunstância que afasta a incidência das regras de prorrogação compulsória previstas no MCR 2.6.4.

12.
A jurisprudência deste Tribunal firmou entendimento no sentido de que o alongamento compulsório não se aplica às Cédulas de Crédito Bancário emitidas com recursos próprios da instituição financeira.

13.
O perigo de dano decorrente da possível negativação do produtor rural não supre a ausência de probabilidade do direito, por serem cumulativos os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
O alongamento compulsório previsto no Manual de Crédito Rural aplica-se às operações vinculadas a recursos controlados ou direcionados do Sistema Nacional de Crédito Rural.

2.
Operações formalizadas com recursos livres submetem-se apenas às disposições específicas do MCR 6-3, não incidindo automaticamente o regime de prorrogação compulsória previsto no MCR 2.6.4.

3.
A Cédula de Produto Rural Financeira não se equipara à cédula de crédito rural oficial para fins de incidência do dirigismo contratual próprio do crédito rural.

4.
A ausência de probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência, ainda que presente o perigo de dano.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RAFAEL JUNIOR BORTOLOCI
contra a decisão interlocutória (I
D.
222863918) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da "
Ação Ordinária de Alongamento Compulsório de Dívida Rural c/c Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual
" (Processo nº 1004535-23.2025.8.11.0025), movida em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT/RO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

O agravante, em suas razões recursais (Id 350478897), sustenta, em síntese, que é produtor rural e celebrou operações de crédito para custeio da safra de soja 2024/2025. Afirma que, em razão de fatores climáticos extremos (estiagem no plantio e chuvas excessivas na colheita), sofreu uma perda de mais de 58% da produção prevista, comprometendo sua capacidade de pagamento.

Aduz que a situação de adversidade climática é fato notório, amparado por decretos de emergência em âmbito municipal, estadual e federal.

Argumenta que notificou administrativamente a cooperativa agravada para a prorrogação da dívida, com base na Súmula 298 do STJ e no Manual de Crédito Rural, mas não obteve resposta, e ainda teve seu nome negativado.

Defende a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a saber, a probabilidade do direito, evidenciada pelos documentos acostados, e o perigo de dano, consistente no risco à continuidade de sua atividade produtiva pela restrição ao crédito.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a mora e determinar a abstenção/exclusão da negativação, e, ao final, pela reforma da decisão.

Em decisão monocrática (I
D.
352158384), este Relator indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo os efeitos da decisão agravada.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (I
D.
357345356), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, preliminarmente, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e a insuficiência do laudo técnico unilateral. Como principal argumento de mérito, alega que os contratos em questão são Cédulas de Crédito Bancário (CCB), regidas por lei própria (Lei nº 10.931/2004), e não créditos rurais típicos, o que afastaria a aplicação da legislação especial e da Súmula 298 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à análise do acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, consistente na suspensão da exigibilidade de seus débitos e na abstenção de inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

O recurso é tempestivo e, quanto ao preparo, foi deferida a isenção provisória apenas para o processamento deste agravo, visto que o pedido de gratuidade de justiça ainda pende de análise na origem. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A metodologia para a correta resolução do problema jurídico recursal impõe a aplicação do que dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, que estabelece como requisitos para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A ausência de um desses pressupostos é suficiente para o indeferimento da medida.

A decisão recorrida fundamentou o indeferimento na ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito. O juízo a quo entendeu que, embora houvesse indícios de dificuldades econômicas, os documentos juntados não permitiam, em cognição sumária, "
estabelecer nexo seguro e imediato
" entre os fatos alegados e o direito à suspensão das obrigações, sendo necessária uma dilação probatória mais aprofundada.

O agravante, por sua vez, defende que a probabilidade do seu direito está plenamente configurada.
Baseia sua tese no direito subjetivo à prorrogação da dívida rural (Súmula 298 do STJ), na frustração da safra comprovada por laudo técnico e nos decretos de emergência que atestam a ocorrência de evento climático adverso na região
.

Em confronto dialético, a cooperativa agravada, tanto na decisão liminar deste relator quanto em suas contrarrazões, introduziu um argumento de alta relevância que fragiliza a tese recursal:
a natureza jurídica dos títulos de crédito
. Argumenta-se que os débitos não são oriundos de Cédulas de Crédito Rural típicas, mas sim de Cédulas de Crédito Bancário (CCB), instrumento regido pela Lei nº 10.931/2004.

Esta controvérsia sobre a natureza do crédito é o ponto nevrálgico que impede o reconhecimento da probabilidade do direito nesta fase processual.

-
Premissa normativa acerca da aplicabilidade do MCR às operações com recursos livres e controlados

Antes de adentrar propriamente na análise da modalidade contratual utilizada na operação objeto da lide, revela-se necessário esclarecer premissa normativa anterior e
logicamente antecedente à própria discussão acerca da natureza do instrumento financeiro pactuado.

Isso porque, para fins de incidência do instituto do alongamento previsto no Manual de Crédito Rural, a questão central não reside propriamente na espécie contratual adotada, mas, primordialmente, na origem regulatória dos recursos que lastreiam a operação.

O próprio Manual de Crédito Rural estabelece distinção expressa entre operações formalizadas com recursos controlados e aquelas realizadas com recursos livres, submetendo tais categorias a regimes jurídicos distintos dentro do Sistema Nacional de Crédito Rural. Assim, em se tratando de
operação vinculada a recursos controlados ou direcionados
, a modalidade contratual, isoladamente considerada, não se revela suficiente para definição do regime jurídico aplicável ao alongamento, na medida em que o fator juridicamente determinante para incidência desse instituto consiste justamente na submissão da operação ao sistema regulado de crédito rural.

A destinação econômica rural da operação, embora relevante para caracterização do financiamento ao agronegócio, não possui aptidão, por si só, para alterar o regime jurídico regulatório da fonte de recursos que lastreia a contratação.

As operações vinculadas a recursos controlados submetem-se ao dirigismo estatal próprio da política pública agrícola, sujeitando-se a regras específicas relativas a encargos, direcionamento obrigatório, fiscalização e mecanismos excepcionais de renegociação e prorrogação da dívida. É nesse contexto regulatório que se insere o instituto do alongamento previsto no item 2.6.4 do MCR:

“4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a
capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 4.905
art
1º; Res CMN 5.229
art
5º)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883
art
1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883
art
1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; (Res CMN 4.883
art
1º)

d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural. (Res CMN 5.229
art
5º)

Por outro lado, o próprio Manual de Crédito Rural estabelece disciplina autônoma para as operações realizadas com recursos livres, previstas no MCR 6-3, submetendo tais operações apenas às disposições específicas daquela seção. O item 6.3.6 do MCR dispõe expressamente:

“6 - Na realização de operações de crédito rural com recursos livres, as condições e procedimentos a serem observados pela instituição financeira e as condições contratuais pactuadas com os beneficiários sujeitam-se às normas do Manual de Crédito Rural (MCR) apenas quanto ao disposto nesta Seção. (Res CMN nº 4.901
art
1º)”

Tal previsão evidencia que as operações lastreadas em recursos livres submetem-se apenas às normas específicas constantes da Seção 3 do Capítulo 6, circunstância que afasta, por interpretação sistemática, a incidência das regras de prorrogação compulsória previstas no item 2.6.4 do Manual.

Desse modo, a própria estrutura normativa do MCR demonstra que o regime jurídico do alongamento foi concebido para operações inseridas no sistema regulado de crédito rural, especialmente aquelas vinculadas a recursos controlados ou direcionados, inexistindo previsão expressa de submissão automática das operações estruturadas com recursos livres ao mesmo regime jurídico.

-
Da Probabilidade do Direito ao Alongamento Compulsório
.

A decisão recorrida fundamentou o indeferimento na ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito
.

O
agravante
combate essa premissa sob dois fundamentos: (i) existência de pedido administrativo específico e (
ii
) aplicabilidade do regime de crédito rural às operações em tela.

No que tange ao pedido administrativo, comprova
-se dos autos
, de forma inequívoca, a notificação extrajudicial enviada em 2
8
/0
5
/2025
(ID.
214442508
)
, requerendo o
alongamento/
Prorrogação do vencimento do débito referente as Cédul
as
de
nº
C41022260-3 C41033029-5
, e a recusa
tácita
do banco. Portanto, o requisito formal de prévia provocação administrativa foi atendido pel
o
Agrava
nte
.

Contudo, a análise da probabilidade do direito não se exaure na verificação de um requisito formal. É imperativo analisar a natureza jurídica dos títulos de crédito em questão para determinar se o direito material ao alongamento compulsório, de fato, assiste ao devedor. E, neste ponto, a tese do banco agrava
do
deve prosperar.

-Da Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F nº
C41022260-3
)

A CPR Financeira é regida pela Lei nº 8.929/94, que a define como título de fomento privado ao agronegócio, e não como instrumento de crédito rural oficial.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a autonomia privada prevalece nesse tipo de título. No julgamento do
AgInt
no REsp 1.505.308/SP (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 08/02/2021), a Terceira Turma foi taxativa ao afirmar que "
as
cédulas de produto rural não estão submetidas ao dirigismo contratual que marca a cédula de crédito rural, prevalecendo a autonomia privada, com a livre estipulação das obrigações recíprocas, o que afasta a incidência das limitações impostas àquele título
".

No mesmo precedente, ficou assentado que a CPR "
não é resultante de um financiamento rural oficial, como a cédula de crédito rural, não lhe sendo aplicável o disposto no artigo 13 do Decreto-Lei nº 67/1967
".

- Da Cédula de Crédito Bancário nº
C41033029-5

O Manual de Crédito Rural, em sua Seção 3.1, admite expressamente que o crédito rural pode ser formalizado por meio de CCB, nos termos do art. 26 da Lei nº 10.931/2004. Assim, uma CCB que tenha por objeto o financiamento de atividade rural,
com recursos controlados ou direcionados
, pode, em tese, submeter-se ao regime protetivo do crédito rural, incluindo o alongamento compulsório.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em recentes julgados, consolidou esse entendimento ao decidir que "o crédito rural pode ser formalizado por meio de cédulas de crédito bancário. Comprovada a natureza rural da operação firmada entre as partes, aplicar-se-á a legislação pertinente à cédula de crédito rural,
tendo em vista que o financiamento se deu com o investimento de verbas para inversões fixas e semifixas em bens e serviços relacionados com a atividade agropecuária
" (TJMT — AI 1020357-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 30/10/2024). (Destaquei)

Contudo, a extensão do regime de alongamento à CCB não é automática. Exige-se a demonstração de dois elementos cumulativos: (a) a destinação efetiva dos recursos à atividade rural, comprovada por notas fiscais de insumos, laudos agronômicos e documentação contábil; e
(b) a natureza controlada ou direcionada dos recursos, afastando-se as operações lastreadas em recursos livres captados no mercado privado.

No caso, a CCB
nº C41033029-5

sub judice,
t
rata-se de operação com "recursos livres", cuja regulação se encontra no Capítulo 6, Seção 3, do Manual de Crédito Rural (MCR).

Destarte, o
item MCR 6.3.6 é categórico: "Na realização de operações de crédito rural com recursos livres, as condições e procedimentos a serem observados pela instituição financeira (...) sujeitam-se às normas do Manual de Crédito Rural (MCR) apenas quanto ao disposto nesta Seção".

O alongamento compulsório, por sua vez, está previsto em outra seção (MCR 2.6.4) que regulamenta a possibilidade de renegociação de operação de crédito rural,
e
não alcança as operações amparadas por recursos livres.

Este Tribunal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1022838-63.2025.8.11.0000, já se alinhou a essa tese, reconhecendo que "
o alongamento compulsório de dívida rural não se aplica às Cédulas de Crédito Bancário emitidas para renegociação de operações comerciais com recursos próprios da instituição financeira
".

Portanto, ainda que os recursos tenham sido destinados à atividade agrícola, a origem de "
recursos livres
" afasta a incidência do regime de prorrogação compulsória.

Desta forma, d
iante da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, conclui-se pela ausência de probabilidade do direito d
o
Agrava
nte
ao alongamento compulsório das dívidas consubstanciadas na
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
com liquidação financeira

C41022260-3 e CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C41033029-5
.

- Do Perigo de Dano
.

No que tange ao perigo de dano, reconhece-se sua presença. A negativação do nome de um produtor rural nos cadastros de proteção ao crédito possui o claro potencial de obstaculizar a obtenção de novos financiamentos, essenciais para o custeio da próxima safra e
para a manutenção de sua atividade econômica. Contudo, como já mencionado, os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos.

A existência do
periculum in mora
, por mais grave que seja, não tem o condão de, isoladamente, justificar a concessão da tutela de urgência quando o
fumus boni iuris
se mostra frágil e controvertido.

Assim, a
usente o requisito cumulativo da probabilidade do direito, a análise do perigo de dano fica prejudicada. Não há como
sustentar
a tutela de urgência com base em direito material que, à luz da jurisprudência vinculante, não se aplica às operações em debate.

Destarte, a
manutenção
da liminar restaura o direito do credor de buscar a satisfação de seu crédito pelos meios contratualmente previstos
.

Conforme destacado na decisão liminar (Id 352158384), a jurisprudência deste próprio Tribunal de Justiça tem se posicionado com cautela em casos semelhantes, exigindo dilação probatória para aferir a aplicabilidade do regime protetivo do crédito rural a títulos que não se enquadram classicamente nessa categoria.

Portanto
, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe, por prestigiar a segurança jurídica e a necessidade do contraditório para a formação de um convencimento seguro, sem prejuízo de que a questão seja reavaliada pelo juízo de origem após a devida instrução probatória.

Ante o exposto, em consonância com a análise metodológica realizada e com a jurisprudência desta Câmara,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026